Tribunal: TJSP
Processo: 2108101-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Prazo alongado para pagamentos (78 parcelas mensais) – Carência de 12 meses e deságio de 30% – Iliquidez das parcelas não constatada – Ausência de abuso e/ou ilegalidades – Precedentes jurisprudenciais.

Atualização

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Prazo alongado para pagamentos (78 parcelas mensais) – Carência de 12 meses e deságio de 30% – Iliquidez das parcelas não constatada – Ausência de abuso e/ou ilegalidades – Precedentes jurisprudenciais.

Atualização monetária (0,5% + TR) – Reconhecimento de abuso em relação ao indexador que, atualmente, possui índice zerado, em consonância com entendimento adotado pelo STJ – Necessidade de readequação do fator de correção – Substituição pelo INPC.

Início da contagem do prazo de supervisão judicial a partir do termo final da carência – Enunciado no 2 aprovado do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial TJ/SP.

Cláusula que estabelece que a designação de nova assembleia, caso haja descumprimento do plano de recuperação judicial por qualquer motivo – Cláusula que afronta o disposto nos artigos 61, §1o e 73, IV, ambos da Lei no 11.101/2005, os quais estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência – Nulidade reconhecida.

Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo administrador, credores e Ministério Público

Créditos trabalhistas – Questão de ordem suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça – Aplicação do disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial ["O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro"].

Decisão de homologação do PRJ mantida – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108101-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante BANCO ITAÚ S/A, é agravado ZETONE INDUSTRIA E
COMERCIO ELETROMETALURGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14958
Agravo de Instrumento no 2108101-05.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravado: Zetone Industria e Comercio Eletrometalurgica Ltda
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz (a): Érika Ricci
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Homologação do Plano de Recuperação Judicial –
Possibilidade de controle da legalidade das
estipulações pelo Poder Judiciário.
Prazo alongado para pagamentos (78 parcelas
mensais) Carência de 12 meses e deságio de 30%
Iliquidez das parcelas não constatada Ausência
de
abuso
e/ou
ilegalidades

Precedentes
jurisprudenciais.
Atualização
monetária
(0,5%
+
TR)

Reconhecimento de abuso em relação ao indexador
que,
atualmente,
possui
índice
zerado,
em
consonância com entendimento adotado pelo STJ
Necessidade de readequação do fator de correção
Substituição pelo INPC.
Início da contagem do prazo de supervisão judicial
a partir do termo final da carência Enunciado no 2
aprovado do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial TJ/SP.
Cláusula que estabelece que a designação de nova
assembleia, caso haja descumprimento do plano de
recuperação judicial por qualquer motivo

Cláusula que afronta o disposto nos artigos 61, §1o
e 73, IV, ambos da Lei no 11.101/2005, os quais
estabelecem que o descumprimento de qualquer
obrigação prevista no plano acarretará a convolação
da
recuperação
em
falência

Nulidade
reconhecida.
Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser
fiscalizada
pelo
D.
Juízo
da
causa,
pelo
administrador, credores e Ministério Público
Créditos trabalhistas Questão de ordem suscitada
pela Procuradoria Geral de Justiça Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial [“O prazo de 1
(um) ano para o pagamento dos credores
trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata
o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da
homologação do Plano de Recuperação Judicial ou
do término do prazo de suspensão de que trata o art.
6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro”].
Decisão de homologação do PRJ mantida

Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que
concedeu a recuperação judicial à Ztn Ind. Eletrometalúrgica Ltda. e
homologou o plano de recuperação judicial com fundamento no
artigo 58 da Lei n° 11.101/05.
Recorreu o Banco credor a sustentar,
em síntese, que o plano de recuperação judicial homologado contém
as seguintes ilegalidades: período de carência (12 meses) e deságio
excessivo (30%); atualização monetária pela variação da TR e taxa
de juros de 0,5% ao mês, menor do que a exigida pelo artigo 406 do
Código Civil; prazo alongado para pagamento (78 meses); ausência
de liquidez das parcelas, pois há apenas um percentual de receita
líquida baseado em projeções do mercado; não decretação da
falência na hipótese de descumprimento do plano, com previsão de
determinação de convocação de nova assembleia; permissão de livre
alienação de ativos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e,
ao final, requereu o provimento do recurso para que seja determinada
a “apresentação de novo plano de recuperação judicial no prazo de
30 dias, com a designação de nova assembleia no prazo de 60 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de convolação em falência”.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 34/40).
Manifestação
da
recuperanda
a
informar a renúncia dos advogados que até então lhe representavam,
juntando a procuração dos novos patronos (fls. 43/47).
Contraminuta (fls. 57/86).
Manifestação do administrador judicial
pelo desprovimento do recurso (fls. 49/55), seguida de parecer da D.
Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso (fls.
91/105).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São Caetano
do Sul, Dra. Érica Ricci, é a seguinte:
“Vistos.
ZTN
INDÚSTRIA
ELETROMETALÚRGICA LTDA., qualificada nos autos,
ajuizou pedido de recuperação judicial. Aduziu, em síntese, que
a empresa está presente no mercado desde o ano de 1975,
sendo localizada no município de São Caetano do Sul. Aduziu
ainda que, em razão da crise financeira que assola o país, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado o seu fluxo de caixa. Deu à causa o valor de R$
15.977.961,43. (fls.01/12).
Houve emenda da inicial às fls. 258/260,
368/369 e 371/382, para correta atribuição do valor da causa,
no importe de R$ 16.334.611,12, bem como complementação
dos documentos indispensáveis à instrução do pedido
recuperacional.
Deferido
o
processamento
da
recuperação judicial, foi nomeada Administradora Judicial
LACM S/A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (fls. 377/382).
Relatório
inicial
apresentado
pelo
administrador judicial as fls. 394/398. Os honorários do
administrador judicial foram fixados (fls. 443).
Plano
de
recuperação
judicial
apresentado as fls. 465/490. Quadro de credores elaborado
pelo administrador judicial juntado as fls. 691/693.
Por força de objeções ofertadas ao plano
de recuperação judicial, designou-se assembléia geral de
credores, com resultado constante da ata de fls.1176/1189.
Aditamento ao Plano de Recuperação juntado as fls.
1144/1170.
Consta a fls. 1171/1175, manifestação do
administrador judicial, juntando a ata da Assembleia Geral de
Credores, realizada em 29 de janeiro de 2020, que aprovou,
com ressalvas, o aditivo ao plano de recuperação judicial
apresentado pela recuperanda.
O Ministério Público manifestou-se pela
homologação do plano de recuperação judicial (fls. 1211).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, diante da manifestação da
Administradora Judicial, bem como considerando que a
Assembleia Geral de Credores deliberou e aprovou o aditivo ao
plano de recuperação judicial, conforme quórum estabelecido
no art. 45 da LRF, observando-se, ainda, que o plano é factível,
de acordo com os relatórios mensais apresentados pelo
administrador judicial (artigo 22, II, 'c' , da Lei no 11.101/05),
os quais ilustram a viabilidade da empresa, com possibilidade
de cumprimento do plano e, considerando que nos termos do
art. 58 do mesmo diploma legal, ao magistrado não é dada a
discricionariedade para a concessão ou não da recuperação,
vez que cumpridas as exigências prescritas em lei, o juiz
concederá a recuperação judicial, conferindo aos credores,
conforme opção legislativa, o poder de decisão quanto à
viabilidade do plano de reestruturação do devedor inadimplente.
Neste sentido é o posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
EM
ASSEMBLEIA.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE.
VIABILIDADE
ECONÔMICOFINANCEIRA.
CONTROLE
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências
legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor
cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput,
da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no
aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal
questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O magistrado
deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação
no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido,
Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido.” (g.n.) (REsp
1359311/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTATURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).
Por outro lado, a homologação será
deferida independentemente da apresentação de certidões
negativas de débitos fiscais (artigo 57 da Lei no 11.101/05),
porque, conforme ensina Rubens Requião, se a lei exclui a
participação dos créditos tributários nos processos concursais,
inclusive no da falência, não devem ter eles influência no
encerramento de uma falência ou na concessão de uma
recuperação judicial.
Outrossim, é sabido que a versão original
da Lei no 11.101/05, aprovada pela Câmara dos Deputados,
depois alterada no Senado, previa a pena de quebra pela não
apresentação de certidões negativas de débitos tributários. Se,
porém, a aprovação deu-se com exclusão dessa possibilidade,
'clara a intenção do legislador e da sociedade de não desejar a
quebra daquele devedor que se compôs com seus credores'.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. Recuperação judicial. Processamento.
Viabilidade. Certidão negativa de débito. desnecessidade.
Análise de direito local. Impossibilidade. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. Não é necessária a apresentação de certidão
negativa de débito tributário como pressuposto para o
deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial. (AgInt no AREsp 1185380 / SC. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 017/0242953-5 - Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 3a Turma. DJe
29/06/2018).
Importante salientar que a homologação
do plano de recuperação não configurará qualquer prejuízo ao
Fisco, que poderá buscar seu crédito de natureza tributária
pelas vias pertinentes.
Assim,
conforme
manifestação
do
Administrador Judicial (fls. 1171/1175), instruída com a Ata da
Assembleia Geral de Credores (fls.1176/1178), com a lista de
presença dos credores votantes (fls. 1180/1189), nota-se que
restou aprovado, por todas as classes de credores, o Plano de
Recuperação
Judicial
da
empresa
ZTN
INDÚSTRIA
ELETROMETALÚRGICA LTDA.
Demonstrado, conforme relatórios a que
alude o artigo 22, II, 'c' , da Lei no 11.101/2005, que a
recuperanda possui capacidade de superação da crise
econômico-financeira que motivou o presente pedido, de rigor
a homologação do plano de recuperação judicial, referendando-
se a vontade da maioria de credores.
No que tange ao critério de pagamento
adotado no plano de recuperação, este é razoável e não
compromete, além do que seria natural, a situação financeira
dos credores.
As
demais
cláusulas
do
plano
recuperacional respeitaram a ordem pública e não estão
evidenciados vícios do negócio jurídico.
Posto isso, e considerando tudo o mais
que dos autos consta, HOMOLOGO o plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial e concedo a RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ZTN
INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA LTDA., o que faço
com base no artigo 58, caput, da Lei no 11.101/05.
Os pagamentos deverão ser efetuados
diretamente aos credores, que deverão informar seus dados
bancários diretamente à recuperanda, ficando vedado, desde
já, quaisquer depósitos nos autos.
Expeça-se
oficio
à
JUCESP
para
cumprimento do disposto no artigo 196 da Lei no 11.101/2005.
Dê-se
ciência
ao
representante
do
Ministério Público, à Administradora judicial, à recuperanda e
aos credores.
Sem prejuízo, diga o credor Banco
Bradesco, acerca das alegações da
Administradora Judicial (fls. 1215/1217).
P.I.”. (fls. 27/30)
Insurge-se o agravante contra os
termos do plano recuperacional homologado pelo D. Juízo
recuperacional no que se refere às seguintes estipulações: (i) prazo de
pagamento elevado (78 meses); (ii) período de carência (12 meses) e
deságio (30%) excessivo; (iii) forma de atualização dos créditos (TR
e juros remuneratórios de 0,5%); (iv) iliquidez das parcelas; (v) não
decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano, com
previsão de determinação de convocação de nova assembleia; (vi)
permissão de livre alienação de ativos.
A Lei no 11.101/05 dispõe em seu
artigo 35, I, “a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de
credores terá por atribuições deliberar sobre aprovação, rejeição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor.
A deliberação da Assembleia Geral de
Credores é soberana, desde que respeitada a legalidade e o direito
dos credores. Nos casos de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do direito, o plano
aprovado em assembleia não deve ser homologado.
Daniel Carnio Costa, ao discorrer
sobre o tema, destaca que:

“A
negociação
entre
credores
e
devedores é verdadeiramente central no processo de
recuperação. E deve ser prestigiada a solução encontrada
pelos agentes de mercado para a superação da crise da
devedora. Bem por isso é que se afirma a existência do
princípio da Soberania da Decisão dos Credores em
Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os
credores deverão decidir de forma soberana, em reunião
denominada Assembleia Geral de Credores, acerca do plano de
recuperação da empresa, aprovando ou rejeitando as propostas
apresentadas pela devedora. Entretanto, esse princípio da
Soberania dos Credores deve ser bem compreendido, a fim de
não gerar consequências contrárias ao próprio espírito da lei
recuperacional, que visa sempre e em última análise tutelar o
interesse social, decorrente da preservação dos benefícios
econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial.
Embora os credores devam decidir sobre as propostas de
recuperação apresentadas pela devedora, de forma soberana,
deve-se compreender que esse processo de decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monitorado judicialmente, a fim de se garantir que a decisão de
mercado seja compatível com a preservação dos benefícios
econômicos e sociais buscados pelo instituto da recuperação da
empresa. (...) deve o Poder Judiciário controlar a legalidade da
decisão dos credores e os aspectos legais do plano de
recuperação judicial” (O critério tetrafásico de controle judicial
do plano de recuperação judicial).
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário
exercer o controle de legalidade, examinando o plano e seus aditivos,
ainda que ele tenha sido aprovado em assembleia.
O Enunciado 44 do Conselho da
Justiça Federal é nesse sentido ao dispor que:

“A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle
judicial de legalidade”.
O entendimento jurisprudencial sobre
o tema não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE
DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de
validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que
estão sujeitos a controle judicial.
2. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp
1.314.209-SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ de
1o/06/2012).
E ainda:
“(...) As decisões da assembleia de
credores representam o veredito final a respeito dos destinos do
plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a
análise da viabilidade econômica, promover o controle de
legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir
a soberania da assembleia geral de credores. (...)” (REsp
1513260; Min. João Otávio de Noronha, DJ. 10/05/2016).
Assim, sendo possível a verificação da
legalidade do plano de recuperação judicial homologado, passa-se à
análise das questões arguidas pelo agravante.
É sabido que toda recuperação judicial
exige, pela sua própria essência, uma parcela de sacrifício dos
credores.
A esse respeito leciona Manoel Justino
Bezerra Filho que:
“O plano de recuperação, como toda
projeção econômico-financeira para as empresas em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode trazer diversos tipos de previsões, com planejamento de
pagamentos escalonados em vencimentos diversos. Dessa
forma, o devedor pode propor que os pagamentos aos credores
sujeitos à recuperação sejam feitos em prazo que, para o exame
agora feito, podem ser inferiores ou superiores a dois anos.
(...)
Conforme estipulado no art. 63 abaixo, se
as obrigações vencidas nos dois anos tiverem sido cumpridas, a
recuperação será encerrada por sentença. Permanece, porém o
devedor com todas as obrigações com vencimento posterior a
dois anos, e, caso deixe de efetuar pagamentos prometidos, o
credor poderá executar a obrigação ou requerer a falência,
anotando-se que em tal caso o feito terá livre distribuição,
desaparecida qualquer causa determinante da prevenção com a
sentença prolatada na forma do art. 63” (Lei de Recuperação
de Empresas e Falências, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 12a ed., 2017, p. 219/220).
Não há ilegalidade no tocante ao prazo
de pagamento (78 meses ou 6 anos e meio), período de carência (12
meses), deságio de 30% e juros remuneratórios de 0,5% ao ano,
destacando-se que são os agentes de mercado que devem avaliar se a
proposta feita pela recuperanda tem sentido econômico e será capaz
de conduzir a atividade à desejada recuperação.
Aliás, já foram ratificados planos com
prazo de pagamento e deságio mais elevados, além de juros no
mesmo patamar.
Também não se verifica a indigitada
iliquidez das parcelas. A cláusula 10.3 do plano estabelece os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios objetivos que permitem o cálculo do valor a ser recebido por
cada um dos credores (pagamento em 78 parcelas mensais e
consecutivas, com deságio de 30% e atualização monetária).
Em
resumo,
tais
condições
não
implicam em ilegalidade ou abusividade, como já se pronunciaram as
Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça de São Paulo em casos análogos, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Homologação do plano. Ausência de
ilegalidade. Deságio de 80%. Abusividade não
configurada. Prazo de carência de vinte e quatro
meses para o pagamento do débito em doze anos.
Tempo para reorganização da atividade produtiva.
Recurso
improvido”.
(AI
no
2178688-
91.2016.8.26.0000, Relator: Des. Hamid Bdine; 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
07.12.2016) - grifos não constantes do original;

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL ART. 58, §1o, LEI
No 11.101/05 'CRAM DOWN' MITIGAÇÃO NA
EXIGÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS

HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
AGRAVADA
MANTIDA - Abuso do direito de voto por parte dos
credores com garantia real, especialmente em razão
do valor expressivo de seu crédito, pretendendo se
sobrepor ao interesse dos demais credores e do
soerguimento da empresa - Princípio da preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da empresa Art. 47, Lei n 11.101/05 Precedentes
do c. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
deste
E.
TJSP

RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL JUROS, PRAZO DE CARÊNCIA E DE
PAGAMENTO Credor recorrente que sustenta que
há
abusividade
das
cláusulas
do
plano,
considerando os encargos e os prazos de pagamento
e de carência previstos Saldo remanescente a ser
pago em 8 anos, com carência de 12 meses e
incidência de juros de 6% ao ano Inexistência de
abusividade, considerando o critério da viabilidade
econômica, aprovado pela maioria dos credores em
Assembleia
Geral

Cláusulas
de
caráter
estritamente negocial RECURSO DESPROVIDO
NESSE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLÁUSULA
QUE
PREVÊ
QUITAÇÃO
AOS
COOBRIGADOS IMPOSSIBILIDADE Plano que
prevê que o cumprimento do plano acarretará
automaticamente a liberação e quitação de todos os
garantidores Ilegalidade da disposição, uma vez
que interfere nas ações contra os coobrigados O
plano de recuperação judicial deve observar os
limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1o do art. 49,
ambos da Lei 11.101/2005 Impossibilidade de o
plano dispor sobre a desoneração dos coobrigados e
devedores solidários
RECURSO PROVIDO
NESSE
TÓPICO.
(AI
no
2186907-88.2019.8.26.0000; Relator: Des. Sérgio
Shimura; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito
Empresarial;
Data
do
julgamento:
05.05.2020) - grifos não constantes do original;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação
Judicial
Plano de recuperação aprovado pela
Assembleia Geral de Credores
Decisão de
homologação Inconformismo de apenas um credor
quirografário Razões que defendem controle de
legalidade em relação ao deságio (40%), carência
(18 meses), critérios de atualização (INPC + 3% aa)
e prazo dilatório (17 anos) Indispensável que os
ajustes acordados sejam fixados de modo razoável,
evitando-se reduções desproporcionais e parcelas
ínfimas Análise que é feita caso a caso, tendo por
base
as
circunstâncias
de
cada
plano
de
recuperação, qualidade e perfil da comunidade de
credores Ressalvado o entendimento do relator
acerca do excesso do prazo dilatório, o parâmetro
adotado pela recuperanda e coletividade de credores
é comumente aceito pela jurisprudência Ausência
de ilegalidade
Agravo desprovido. Dispositivo:
Negam
provimento
ao
recurso”
(AI
no
2134645-64.2019.8.26.0000; Relator: Des. Ricardo
Negrão; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial;
Data
do
julgamento:
24.09.2019) - grifos não constantes do original.
Como
se
vê,
as
condições
de
pagamento acima destacadas não extrapolam os limites delineados
pela jurisprudência, razão pela qual são mantidas na forma do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovado.
Por outro lado, e conforme decidido
no agravo de instrumento no 2081554-25.2020.8.26.0000, altera-se
Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária.
Isso porque o índice da TR, que já foi
um dos principais indexadores da economia brasileira, atualmente
está zerado, de modo que admitir sua aplicação resulta em imposição
indevida perda patrimonial aos credores.
Como é cediço, a correção monetária
constitui mecanismo de recomposição do poder de compra da moeda
em face da corrosão inflacionária de determinado período; logo, não
configura acréscimo; configura apenas mecanismo de manutenção do
poder de compra da moeda, a impedir a desvalorização.
O tema, em certa medida e aqui
aplicável por analogia, é objeto dos recursos especiais
(REsp 1.656.161 e REsp 1.663.130) afetados ao rito do artigo 1.036
do Código de Processo Civil, destinados a “definir com a vigência
do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, acerca dos índices de reajuste
aplicáveis aos benefícios de previdência complementar operados por
entidades abertas”.
O Relator dos recursos, Ministro Luis
Felipe Salomão, afastou a Taxa Referencial como fator de indexação,
ponderando que:

“a previsão da lei 6.435/77, com 'clareza
solar', deixa expresso que os valores sofrem correção monetária e
não simples reajuste por algum indexador inidôneo. (...) Com efeito,
não resta dúvida acerca da imposição legal de recomposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da moeda, circunstância que ademais não constitui um plus,
mas um mínimo. (...) É fato que a TR perdeu sua performance de
indexador no tempo, transformando-se apenas em um índice de baixo
calibre atualmente. (...)”
Desse modo, o Ministro Relator
propôs a seguinte tese que já vem sendo adotada na Corte Superior
no âmbito dos embargos de divergência, a saber:
“A partir da vigência da Circular Susep
11/1996 é possível pactuar que os reajustes dos benefícios dos
planos administrados pelas entidades abertas de previdência
complementar passem a ser feitos com a utilização de um índice
geral de preços de ampla publicidade e, na falta deles, deve incidir o
IPCA”.
Nessa perspectiva, então, reconhece-se
a abusividade em estabelecer-se a Taxa Referencial (TR) como fator
de correção monetária, que ora é substituída pelo Índice Nacional de
Preço ao Consumidor (INPC) como forma de garantir a necessária
recomposição do valor da moeda aos credores da recuperanda.
Há, ainda, de observar-se que o termo
do período de fiscalização judicial terá início após o transcurso do
prazo de carência fixado.
Dispõe o artigo 61 da Lei 11.101/2005
que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depois da concessão da recuperação judicial.
Conforme se depreende do referido
artigo, o ordenamento elegeu um prazo de supervisão judicial, no
qual a recuperanda permanecerá sujeita ao regime recuperacional,
podendo ser convolada em falência em caso de descumprimento do
plano.
A esse respeito, também, Manoel
Justino Bezerra Filho destaca que:
“Presumiu o legislador que o devedor
que se submeteu a todos os percalços do pedido de
recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que
cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos,
certamente já terá atingido uma situação na qual deverá
cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa forma,
após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros,
prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial
desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas.
Neste ponto, a presunção do legislador está correta, pois
efetivamente, se pretendesse fazer da recuperação um
trampolim para a falência fraudulenta ou para o
descumprimento de suas obrigações, certamente não teria
cumprido todas as obrigações assumidas, para só descumprir
aquelas vencidas após os dois anos previstos. Esta última
afirmação de crença na boa-fé do recuperando, porém começa
a sofrer certo abalo, quando se vê que diversos devedores tem
tomado o cuidado de fixar o pagamento de parcelas mínimas
nos dois primeiros anos, de forma a tornar inócua a
fiscalização que a lei atribuiu ao juízo da recuperação. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como reação a esta tentativa de tornar inócua a fiscalização
nos dois primeiros anos, está se formando jurisprudência
entendendo que nestas situações, a solução é a de, antes de
intervir no conteúdo da cláusula, determinar que o período de
supervisão judicial se inicie a partir do término do prazo de
carência” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 14a ed., pág. 236).
Embora não seja possível ratificar as
cláusulas que desprestigiam os anseios legais, tornando ineficaz o
biênio de fiscalização judicial, não se pode desconsiderar que o prazo
de carência previsto no plano foi negociado e aprovado pelos
credores em Assembleia Geral, não competindo ao Poder Judiciário
interferir nos aspectos negociais do plano de recuperação judicial;
contudo, como forma de harmonizar a mens legis evitando-se a
burla à fiscalização judicial e os interesses dos credores e da
recuperanda, há que se flexibilizar a contagem do período de
fiscalização, a fim de que passe a fluir a partir do termo final do
prazo de carência previsto no plano.
Nesse sentido é importante registrar o
Enunciado no 2, aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal, o qual dispõe “o prazo de dois anos de
supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/2005, tem início após o transcurso do prazo de carência
fixado”.
Deste modo, considerando que o plano
previu prazo de carência de 12 meses contados da sua homologação,
o período da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do término do referido prazo.
Ademais, tem razão ao agravante ao
pretender a nulidade de um dos tópicos da cláusula 11 do plano, a
qual prevê que: “além dos casos previstos em lei, em caso de
descumprimento do Plano, por qualquer motivo, como brusca
alteração das condições de mercado, o devedor, o administrador
judicial, e os credores, poderão requerer a convocação urgente de
uma nova Assembleia Geral de Credores para fins de deliberar pela
falência da empresa, que poderá ocorrer de maneira racional e que
proteja ao máximo os seus ativos, bem como debater e aprovar
alteração do Plano, se esta for a vontade das partes. Esta eventual
alteração do Plano será feita nos termos da lei e obrigará todos os
Credores Concursais, inclusive os dissidentes, como já prevê a LRF
(Lei de Recuperação e Falências)” (fls. 1166 dos autos originários).
Isso porque a não decretação da
falência na hipótese de descumprimento do plano afronta o disposto
nos artigos 61, §1o e 73, IV, ambos da Lei no 11.101/2005, os quais
estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista
no plano acarretará a convolação da recuperação em falência.
Em comentário às referidas normas,
Joseì da Silva Pacheco assinala que
“Após ter o juiz concedido a recuperação
judicial, cabe ao empresário ou aÌ sociedade empresária
cumprir todas as obrigações previstas no respectivo plano, que
se vencerem nos dois anos seguintes aÌ decisão judicial. Como
estaì expresso no § 1o do art. 61, o descumprimento de qualquer
obrigação prevista no plano, durante esse período de dois anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarreta a falência do devedor. Logo, se houver
inadimplemento de obrigação resultante do plano aprovado, o
juiz, a pedido de qualquer credor ou órgão do processo, ou ex
officio, poderáì decretar a falência do empresário ou sociedade
empresária em recuperação judicial (art. 73, IV)” (Processo de
recuperação judicial, extrajudicial e falência, Rio de Janeiro:
Forense, 2013, p. 236), a corroborar a nulidade da cláusula
supracitada.
Nesse sentido, a propósito, assinalou a
D. Procuradoria de Justiça que “descumpridas as obrigações
assumidas pela recuperanda, a decorrência natural é a convolação
em falência ou o ajuizamento, por parte dos credores prejudicados,
de execuções individuais, a teor do disposto nos artigos 61, 62 e 73
da Lei no 11.101/2005” (fls. 103).
Assim, inexistindo previsão legal de
designação de nova assembleia para deliberação sobre o
descumprimento do plano, afasta-se a aplicação da referida cláusula,
devendo ser observado o disposto nos artigos 61, §1o e 73, inciso IV,
da Lei no 11.101/2005.
No tocante à alienação dos ativos, é
importante observar que o processo de recuperação judicial não retira
da empresa em crise sua administração, uma vez que a recuperanda
permanece com titularidade negocial.
No entanto, a alienação dos ativos
poderá ser levada a efeito, desde que obedecidas as formalidades
estabelecidas na Lei, com a fiscalização do juiz, do administrador,
dos credores e do Ministério Público. A cláusula 6.1. do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial homologado, contudo, dispõe de forma genérica
a respeito da alienação de ativos, a saber: “não há neste momento
intenção da empresa em vender qualquer destes bens, mas aguarda
que seja permitida, com a aprovação do plano (e tendo em vista a
disposição legal de que o devedor não perde a livre administração
de sua empresa), que a direção da empresa possa vender ativos
inservíveis, desde que por valor aproximado ao de mercado até 60%
(sessenta por cento) menor, tendo em vista estar em recuperação
judicial, o que afastam interessados, devendo em seguida informar
da venda ao administrador judicial, para que conste de seus
relatórios mensais” (fls. 1158).
Desse modo, a cláusula 6.1. do plano
de recuperação judicial deve ser alterada para constar que a alienação
dos bens da devedora deverá ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa,
pelo administrador, credores e Ministério Público.
Nesse sentido, em caso análogo, já
decidiu este Relator, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte
julgado, in verbis:
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Homologação do Plano de Recuperação Judicial
Possibilidade de controle da legalidade das
estipulações pelo Poder Judiciário. Efeitos da
novação que não são extensíveis aos eventuais
direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se
expressamente aceito pelo credor. Alienação de
ativos da recuperanda que deverá ser fiscalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo D. Juízo da causa, pelo administrador, credores
e Ministério Público. Incidência de IOF nas
operações

Questão
alheia
ao
plano
de
recuperação judicial
Ausência de interesse
recursal
Recurso não conhecido nesse ponto.
Convolação da recuperação judicial em falência
Questão de ordem suscitada pela Procuradoria de
Justiça Impossibilidade de purgação da mora e de
convocação
de
AGC
para
deliberação
das
consequências do descumprimento do plano, uma
vez que a previsão no plano sobre o decreto de
falência em caso de seu descumprimento é prevista
em lei. Créditos trabalhistas Questão de ordem
suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça

Aplicação do disposto no Enunciado I aprovado pelo
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial ["O
prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores
trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata
o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da
homologação do Plano de Recuperação Judicial ou
do término do prazo de suspensão de que trata o art.
6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro"]. Recurso não
conhecido em parte e provido na parte conhecida,
com determinação”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2267233-35.2019.8.26.0000; Rel. Des. Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Santo André - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Por
fim,
embora
não
exista
impugnação do agravante quanto ao pagamento dos credores
trabalhistas, conforme pontuou a D. Procuradoria Geral de Justiça, a
questão deve ser examinada de ofício em razão do controle de
legalidade aqui exercido.
Dispõe o artigo 54 da Lei 11.101/2005
que “o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo
superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho
vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.”
Conforme se depreende do referido
artigo, há uma limitação imposta pelo ordenamento jurídico ao
conteúdo do plano, de modo que, para os créditos vencidos até a data
do pedido de recuperação judicial, derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, não poderá ser
apresentada proposta de pagamento que exceda o prazo de um ano.
O entendimento até então adotado era
no sentido de que, considerado o caráter protetivo do artigo 54 da Lei
11.101/2005 e diante da primazia de tratamento conferida pela Lei no
11.101/2005 aos trabalhadores, o cômputo do prazo previsto no
referido artigo deveria correr a partir do ajuizamento da ação.
Contudo, nos termos do Enunciado I,
aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal, assentou-se o seguinte entendimento sobre a questão:
“o prazo de um ano para o pagamento de
credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 54, caput, da Lei 11.101/2005, conta-se da homologação
do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
11,101/2005, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro” (grifos não constantes do original).
Assim, a r. decisão homologatória do
plano de recuperação é mantida, com observação quanto ao termo
inicial do período de supervisão judicial e quanto à alteração do fator
de correção monetária, bem como da cláusula 6.1 do plano de
recuperação judicial para constar que a alienação dos bens da
devedora deverá ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo
administrador, credores e Ministério Público, sem prejuízo do
reconhecimento da nulidade da cláusula que dispõe acerca do
descumprimento do plano. De ofício, ainda, impõe-se a aplicação do
disposto no Enunciado n° 1 aprovado pelo Grupo de Câmaras de
Direito Empresarial.

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator